Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). CONDOMÍNIO. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE EXCLUSIVIDADE, DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO VERIFICADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, para: a) decretar a rescisão do contrato de fornecimento de gás liquefeito petróleo, firmado com o condomínio requerido; b) condenar o réu ao pagamento multa contratual, por quebra da exclusividade no fornecimento.
2. Pela regra da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Quando é possível extrair das razões recursais um contraponto à sentença recorrida, descabe falar em violação ao princípio da dialeticidade.
3. A relação jurídica estabelecida entre a fornecedora de GLP e o condomínio é de caráter consumerista, pois o requerido figura como uma coletividade de consumidores; são os condôminos os destinatários finais do produto fornecido (GLP).
4. A disposição contratual de renovação automática foi estipulada de forma clara, expressa e objetiva, facultando a ambas as partes a descontinuidade da relação jurídica. Destarte, considerando que em contratos dessa natureza a previsão de renovação automática representa – em regra – uma solução de conveniência e praticidade, a possibilidade de interrupção do vínculo por qualquer das partes, desde que observado determinado prazo, não exprime qualquer abusividade. Assim, se o requerido não exerceu o seu direito no prazo estipulado para denúncia, permanece adstrito aos termos contratuais.
5. Tal como ocorre com os combustíveis, a exclusividade no fornecimento de gás liquefeito petróleo para uso domiciliar deriva da ideia de garantir maior confiabilidade aos usuários (condôminos), especialmente quanto a produtos perigosos.
6. A cobrança de preços inferiores por outra empresa – escolhida para assumir o fornecimento – é elemento insuficiente à demonstração da abusividade, pois ausente a perspectiva de mercado (outros fornecedores) e não esclarecidas as condições do preço ofertado. Assim, não tendo o réu se desincumbido do ônus probatório que lhe competia (art. 373, inciso II, CPC), não há como acolher a alegação de abusividade do preço praticado.
7. A aplicação das sanções processuais derivadas da litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: a) que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; b) que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e c) que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. Conquanto a requerente tenha formulado a pretensão de recolhimento dos bens cedidos em comodato quando já os tinha em sua posse, reconheceu a improcedência de tal pleito após a réplica, não tendo havido prejuízo processual e não estando demonstrada a intenção maliciosa.
8. Recurso conhecido e desprovido.